Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-35.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001521-35.2015.8.11.0078
APELANTE: JOÃO BATISTA CONTATO
APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Embargos de Terceiro, código no 83283, da Vara Única de Sapezal/MT, ajuizada por JOÃO BATISTA CONTATO contra BUNGE ALIMENTOS S/A e ESPÓLIO DE PEDRO ROCHA VIEIRA, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 32881971).
No presente feito de embargos de terceiro (código 83283), foi proferida primeira sentença de improcedência dos pedidos do apelante (id. 32873484, p. 03), em que se cita, inclusive, sentença proferida na Reintegração de Posse de código no 15312, promovida pelo apelado, que também foi de improcedência.
O ora apelante fez pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpôs nos embargos de terceiro, sendo, aqui no Tribunal, registrada como Cautelar Inominada de no 100676/2015. Esta cautelar foi inicialmente distribuída à Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, em 03/08/2015.
Neste interstício, foi interposto recurso de apelação sobre a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse, código no 15312, da mesma Comarca, referente às mesmas partes e objeto, recurso que foi distribuído em 17/11/2015 ao Eminente Des. João Ferreira Filho, apelação registrada sob o no 160358/2015, e foi a ele distribuída por dependência à Apelação 83279/2014, referente às mesmas partes.
Com o término da convocação da então Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, a Cautelar Inominada no 100676/2015 foi redistribuída à minha relatoria, mas apenas em 19/01/2016.
Já a apelação na sentença de embargos de terceiro, registrada sob o no 65331/2016, apenas me foi distribuída em 12/05/2016.
Verifica-se que tanto a Cautelar Inominada no 100676/2015 quanto a Apelação no 65331/2016, ambas provenientes dos embargos de terceiro, foram a mim vinculadas após a distribuição da Apelação no 160358/2015, na reintegração de posse, pois vieram em 19/01/2016 e 12/05/2016, enquanto que àquela, dirigida ao Eminente Des. João Ferreira Filho, foi distribuída a ele antes, em 17/11/2015, com vinculação à Apelação 83279/2014, também a ele distribuída anteriormente, em 18/08/2014.
Tanto na Cautelar quanto na Apelação a mim posteriormente vinculadas não vieram com certidão de prevenção, de modo que as julguei em 25/11/2016 e 31/03/2017.
A apelação que cabia ao eminente Des. João Ferreira Filho foi julgada antes, em 16/08/2016.
Na apelação de minha relatoria, anulei a sentença e determinei retorno dos autos ao primeiro grau para devido prosseguimento e, após trâmite, houve outra sentença, novamente impugnada pelo mesmo apelante, registrada nesta Apelação, de no 0001521-35.2015.8.11.0078.
Apenas neste momento, com a subida da nova apelação, é que se teve notícia do recurso primeiramente distribuído ao Des. João Ferreira Filho, o qual, inclusive, julgou recentemente os Embargos de Declaração no 125254/2016, na sessão de 15/10/2019, conforme cópia apresentada com a presente apelação (id. 32881980), sobre a reintegração de posse.
O regimento interno antigo, em vigor quando da distribuição das apelações citadas, previa, no seu art. 80, §1o, que a distribuição de recurso cível, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação como na execução, referente à mesma lide, e o §3o do mesmo artigo estabelecia que a prevenção cessaria se o recurso for considerado prejudicado ou não conhecido.
A Apelação no 160358/2015 distribuída ao Eminente Des. João Ferreira Filho teve a análise do mérito verificada em 16/08/2016, de maneira que prudente que os processos conexos e eventuais incidentes sejam a ele vinculados, no intuito de regularizar a distribuição do feito, já que a ele foi primeiramente distribuída e por ele primeiramente julgada, ou melhor, ainda em julgamento, a considerar que os Embargos de Declaração no 125254/2016, julgados na sessão de 15/10/2019, ainda não transitaram em julgado. Ao menos não se tem notícia neste sentido via sistema Primus.
Com a interposição de novo recurso, sobre as mesmas partes e mesmo imóvel, já na vigência do CPC/2015, prudente a aplicação do art. 930, parágrafo único, que estabelece que “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
Ainda que se entenda o contrário, ambos os processos, este e o que ainda tramita em relatoria do Excelentíssimo Desembargador, versam, em sua essência, sobre a posse do imóvel, o que faz incidir, assim, a regra do art. 55, § 3o, do CPC/2015, que dispõe que “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
Pelo exposto, e buscando a regularização da distribuição ao primeiro Desembargador que apreciou o tema referente ao imóvel e às partes, bem como tendo como escopo se evitar decisões conflitantes, determino a redistribuição do feito ao Excelentíssimo Des. João Ferreira Filho.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora